Tribunal: TJMT
Processo: 0010188-13.2019.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010188-13.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE LIMA SANTANA - CPF: 001.422.071-79 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LOJAS IT'S COUTURE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA – PENA-BASE – VALORAÇÃO IDÔNEA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PREJUÍZO QUE EXTRAPOLA À NORMALIDADE – PENA DE MULTA – MONTANTE PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REGIME PRISIONAL – INICIAL SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE DE ABRANDAMENTO – EXISTÊNCIA DE VETORES NEGATIVOS DO ART. 59 DO CP – REINCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A referência à considerável diminuição do patrimônio da vítima, empresa de pequeno porte, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), justifica a valoração negativa das consequências do crime.

Incogitável o pleito de redução da pena de multa se o valor atribuído guarda simetria com a pena privativa de liberdade, a qual ultrapassou o mínimo legal.

Não há falar em modificação do regime prisional do semiaberto para o aberto ao réu que ostenta a condição de reincidente e circunstâncias judicias do art. 59 do CP parcialmente desfavoráveis.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Alexandre Lima Santana
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal (código n. 698229), que o condenou à pena de 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de furto qualificado, praticado durante o repouso noturno, tipificado no art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, do CP – Id.59020025.

O apelante em suas razões recursais requer a redução da pena-base, com o afastamento da circunstância judicial das consequências do delito, ao argumento de que o prejuízo suportado pela vítima não ultrapassou os elementos intrínsecos ao tipo penal, não revelando maior reprovabilidade do ilícito praticado.

Pede ainda

a redução da pena de multa, por estar em desconformidade com a pena privativa de liberdade, e sem a devida fundamentação, bem como a fixação do regime inicial aberto, diante da ausência de demonstração da gravidade concreta para justificar a imposição de regime mais gravoso – Id. 59020039.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 59020042.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso – Id. 61374469.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da narrativa da denúncia que, no dia 15.9.2019, por volta das 2h20min, durante o repouso noturno, no estabelecimento comercial denominado “
it’s Couture
”, localizado na avenida Otávio Pitaluga, n. 470, bairro Vila Aurora, comarca de Rondonópolis, o acusado Alexandre Lima Santana, com consciência e vontade, agindo em comunhão de esforços com indivíduo não identificado, mediante destruição e rompimento de obstáculo, subtraiu para proveito comum coisas alheias móveis consistentes em 1 televisor de 29 polegadas, marca
Samsung
, avaliado em R$ 1.000 mil reais) e 40 blusas femininas, avaliadas em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Consta que, na data dos fatos, durante a madrugada, o acusado e um indivíduo não identificado dirigiram-se até o referido estabelecimento em um veículo conduzido por este último.

Assim, ao chegarem no local, aproveitando-se da pouca vigilância decorrente do repouso noturno, o acusado quebrou o vidro e amassou a grade da porta de acesso à loja, conseguindo, dessa forma, ingressar no interior do recinto.

Extrai-se ainda que, enquanto o acusado recolhia os objetos do estabelecimento, seu comparsa permaneceu do lado de fora dando-lhe cobertura.

Desse modo, depois de se apoderar dos produtos supracitados, o acusado e o comparsa empreenderam fuga, retirando os objetos subtraídos.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado por violação ao disposto no art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, do CP.

Nesta instância recursal, pede, em suma, a revisão da dosimetria, com a redução das penas base e de multa, bem como a fixação de regime prisional mais brando.

Sem razão, contudo
.

Inicialmente, registro que a materialidade e autoria delitivas são incontestes, tanto que não foram objetos de irresignação recursal.

No que diz respeito à suposta violação ao disposto no art. 59 do CP, trago, para melhor análise da controvérsia, trechos da sentença,
in verbis
:

“(...) Culpabilidade – Entendo que não se desgarra da normalidade.
Antecedentes – O réu registra maus antecedentes
, já que possui diversas condenações definitivas nos autos da execução penal de nº 1693-58.2011.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca, conforme se denota da certidão de antecedentes criminais de fl. 53-V, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de nº 6746-15.2014.811.0064, que tramitou nesta Comarca, para valorar negativamente essa circunstância e a outra condenação, oriunda da ação penal de autos nº 4593-09.2014.811.0064, que também tramitou nesta Comarca, será considerada como circunstância agravante da reincidência (...) Conduta Social – Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não há elementos para se aquilatar. Motivos – São inerentes ao fato. Circunstâncias –
As circunstâncias no caso são desfavoráveis, pois o crime foi praticado mediante o arrombamento e concurso de pessoas
, sendo que utilizo o arrombamento para qualificar o crime e a outra qualificadora utilizo para valorar negativamente esta circunstância (...)
Consequências – A meu ver transpassam da normalidade e devem ser consideradas como graves, pois apesar do prejuízo da vítima ser inerente ao fato, neste caso, entendo que o prejuízo suportado pela vítima é de razoável envergadura e deve ser valorado de forma negativa em desfavor do réu, pois conforme auto de avaliação de fl. 42, o prejuízo suportado ficou no mínimo em torno de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pois nenhum objeto subtraído foi recuperado.
Comportamento da vítima – Não contribuiu para a atividade criminosa. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma e considerando parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira os maus antecedentes, as circunstâncias e consequências do crime, utilizando-me do quantum de 03 (três) meses para cada circunstância negativa, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 19 (dezenove) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (...)”
– Id. 59020025 – destaquei.

Em relação à valoração negativa do vetor consequências do crime, única questionada neste apelo, constata-se que a fundamentação utilizada pelo sentenciante está em consonância com os precedentes desta Corte.

Com efeito, apesar de o fato de o valor subtraído não ter sido restituído não constituir, por si só, fundamentação válida para elevar a sanção basilar, verifica-se a referência à considerável diminuição do patrimônio da vítima que, de acordo com a denúncia, foi no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Referida circunstância, por certo, extrapola à normalidade, mormente se considerado que o estabelecimento invadido é de pequeno porte, onde houve a subtração de parte considerável da mercadoria que seria comercializada.

A propósito, colaciono o seguinte precedente:

“(...) Embora o prejuízo financeiro constitua corolário lógico dos delitos de índole patrimonial, a jurisprudência das Cortes Superiores admite a atribuição de carga desfavorável às consequências do delito se o dano material ocasionado for superior ao inerente ao tipo penal, exatamente como se deu na hipótese, porquanto, além de o valor da res furtivae alcançar R$ 2.040,00, tratava-se ainda das ferramentas e dos instrumentos de trabalho do marido da ofendida, que ainda estão sendo pagos por parcelamento e cuja subtração prejudicou a atividade profissional do microempreendedor e a própria renda familiar (...)”
(N.U 0004377-72.2019.8.11.0064, relator Desembargador Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 28.11.2019).

Diante dessas considerações, conservo o aumento da sanção basilar com base na valoração negativa do vetor circunstâncias do delito.

No tocante à pena de multa, fixada em 19 dias, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto, guarda simetria com a pena privativa de liberdade, elevada ao final em 1 ano e 8 meses, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas, presença da agravante da reincidência e da causa de aumento do furto noturno.

Logo, incogitável o acolhimento da tese de desproporcionalidade da pena de multa.

Por derradeiro, também é inviável a modificação do regime prisional estabelecido na sentença (semiaberto), pois embora a pena privativa de liberdade imposta ao apelante não ultrapasse 4 anos de reclusão, não se pode desconsiderar que ele é reincidente, já que ostenta outras condenações transitadas em julgado por delitos patrimoniais – Id. 59020023, p. 60.

Além disso, é certo que 3 das 8 circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram consideradas desfavoráveis, o que impede o abrandamento do regime, conforme o enunciado da Súmula n. 269 do STJ, a
contrario sensu
:

“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judicias
”
– destaquei.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020